Tribunal: CARF
Processo: 10805.909245/2016-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.909245/2016-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.934 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2022
Recorrente
ENSIN EMPRESA NACIONAL DE SINALIZACAO E ELETRIFICAÇÃO
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
NULIDADE. OMISSÃO DO JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NA
APRECIAÇÃO DA MATÉRIA ALEGADA NA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de análise e
pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados em
sede de manifestação de inconformidade pelo contribuinte, o que gera, em
consequência, a nulidade da decisão, com base no artigo 59, inciso II, do
Decreto 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar de nulidade suscitada e no mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário e anular o acórdão da DRJ que não conheceu da Manifestação de
Inconformidade, a fim de que seja proferida nova decisão, com o exame integral das alegações
da Recorrente aduzidas em sede de Manifestação de Inconformidade, retomando-se o rito
processual a partir daí. Vencida a conselheira Carmen Ferreira Saraiva, que lhe negou
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.909245/2016-68
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.934 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.909245/2016-68

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 108-002.365, de 17 de
setembro de 2020, proferido pela 3a Turma da DRJ08, que julgou a manifestação de
inconformidade da Recorrente não conhecida.
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
Relatório do r. acórdão, passo a transcrevê-lo abaixo:
“Trata o presente de análise de Declaração de Compensação (DComp) de no
39059.68250.210616.1.3.04-5007 (e-fls. 190/194), em que se postula direito creditório
referente a pagamento indevido de IRPJ do 4o trimestre/2011, parcialmente homologada
por Despacho Decisório (DD) eletrônico (e-fls. 198), de que se deu ciência ao
Contribuinte em 10/11/2016 (e-fls. 189).
DESPACHO DECISÓRIO
2. O item “3” do DD, “FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO
LEGAL”, assim dispõe:
“A análise do direito creditório está limitada ao ‘crédito original na data de
transmissão’ informado no PER/DCOMP, no valor de 20.081,83 Valor do
crédito original reconhecido: 9.677,58 A partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou
mais pagamentos, abaixo relacionados, mas parcialmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao
crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Características do DARF discriminado no PER/DCOMP

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
3. Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 3/4)
em 24/11/2016 (e-fls. 187).
4. Em suma, assenta que
“Em vista a correção do cálculo do débito da empresa, e tendo a empresa
recolhido o valor de 746.367,24 e declarado débito de 655.377,54 em suas
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.934 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.909245/2016-68

obrigações retificadoras, a empresa utilizou a diferença para compensação de
outro tributo administrado pela RFB, em declaração de compensação.
Tendo os DARFs de recolhimentos no valor total de 746.367,24 e declarado o
débito de 655.377,54, vimos solicitar a reanálise e anulação de débito no valor
principal de 14.873,92, citado no referido despacho decisório.
Pelo exposto acima, a empresa não entende a cobrança do débito de 14.873,92,
gerado no despacho decisório”.
Por sua vez, a 3a Turma da DRJ08 não conheceu da Manifestação de
Inconformidade apresentada sob o argumento de que a Recorrente não teria apresentado as
razões de seu inconformismo, não havendo, portanto, a instauração o litígio.
Já a Recorrente interpôs recurso voluntário aduzindo, em síntese:
I - Preliminarmente:
a)
Que houve a instauração do litígio, visto que “no caso em apreço, a Recorrente explicou
e comprovou documentalmente a origem do crédito de IRPJ a ser compensado, informando
ainda que houve retificação das obrigações acessórias, seguidas dos pagamentos dos saldos de
tributos, gerando, assim, pagamento a maior, merecendo, portanto, ser conhecida a sua
manifestação de inconformidade. Quer-se dizer, mesmo que parte do crédito tenha sido utilizado
na DCOMP no 29762.08687.180516.1.3.04-5493, ainda resta salso positivo para a presente
DCOMP”;
II - Mérito:
a)
Após transmitir a DCF original, a Recorrente transmitiu uma declaração retificadora,
seguida, na sequência, de outra retificadora, sendo essa terceira a válida. Assim, o crédito gerado
por essa redução de IRPJ, importou R$ 90.989,70 e como são três cotas de IRPJ, cada uma delas
obteve um crédito de R$ 30.329,90. Tal crédito possuía em referência ao DARF de R$
242.208,88, quitado em 30/03/2012, atualizado para a data das transmissões das DCOMPs
perfazia R$ 43.022,96;
b)
Portanto, o crédito era absolutamente suficiente para quitar os DCOMP no 29762.
08687.180516.1.3.04-5493 no valor de R$ 14.536,89 (que abateu COFINS de abril/2016), bem
como DCOMP ora em análise no valor de R$ 28.708,98 (que abateu PIS de maio/2016), e,
c)
Deve haver o cancelamento do débito lançando no despacho decisório, já que a
Recorrente demostrou a higidez de seus créditos, que mesmo tendo compensado também outra
DCOMP não interferem na quitação da presente.
É o relatório.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.934 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.909245/2016-68

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Da Nulidade da Decisão Recorrida
Conforme visto no relatório, o processo versa acerca de análise de Declaração de
Compensação (DComp) de no 39059.68250.210616.1.3.04-5007, em que a Recorrente informou
direito creditório referente a pagamento indevido de IRPJ do 4o trimestre/2011, parcialmente
homologada por Despacho Decisório.
Irresignada, Recorrente apresentou manifestação de inconformidade explicando a
origem do crédito pleiteado e requerendo a juntada e apreciação de documentos que
comprovariam suas alegações.
Ocorre que a decisão de primeira instância entendeu que, como a Recorrente não
teria fundamentado seus pontos de discordância, o litígio não fora insaturado . Logo, o acórdão
de piso não conheceu da manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:
“(...)
6. Todavia, não foi instaurado o litígio, nos termos do art. 119 do Dec. no 7.574, de
2011. O Contribuinte, ao afirmar que “[...] não entende a cobrança do débito de
14.873,92, gerado no despacho decisório”, não elencando os “os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir”, a teor do inc. III do art. 57 do referido Decreto, evade-se de contestar a
afirmação fiscal, que é singela, como se viu da transcrição de trecho do DD: parte do
direito creditório foi utilizado para quitar o débito declarado na DComp no
29762.08687.180516.1.3.04- 5493”.
Porém, com o devido respeito, discordo a decisão “a quo” e entendo que deve
ocorrer sua anulação, sob pena de preterição ao direito de defesa da Recorrente. Explico.
A nulidade da decisão de primeira instância se justifica ante o flagrante
cerceamento de defesa da Recorrente, posto que os argumentos elencados na manifestação de
inconformidade não foram enfrentados pela DRJ.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.934 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.909245/2016-68

De fato, a Recorrente apresentou de forma sucinta suas razões ao explicar que
teria recolhido valor a título de IRPJ maior do que o efetivamente devido, considerando as
declarações retificadoras e que utilizou a diferença para compensação de outro tributo
administrado pela RFB, em PerDcomp. Convém destacar que a contribuinte apresentou
elementos de prova em sede de manifestação de inconformidade.
Neste contexto, entendo que a DRJ deveria ter apreciado o argumento da
Recorrente, bem como os documentos carreados aos autos que poderiam se prestar ou não a
comprovar o alegado.
Ao se furtar de tal análise, a DRJ descumpriu seu dever de preservação do
contraditório e a ampla defesa, garantias constitucionalmente asseguradas ao contribuinte.
Logo, o acórdão recorrido incorreu em nulidade por prejuízo evidente ao direito
de defesa da Recorrente, conforme prevê o artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972, in
verbis:
Art. 59 - São nulos:
I - "omissis" II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa."
Desta feita, os autos devem ser devolvidos à primeira instância administrativa,
para que seja proferida nova decisão, vez que o acórdão de piso apresenta vício de nulidade o
julgado proferido com preterição ao direito de defesa da Recorrente, caracterizado pela ausência
de apreciação de argumento de seu inconformismo em sede de primeira instância.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de acatar a preliminar de nulidade
suscitada para dar provimento ao recurso voluntário e anular o acórdão da DRJ que não
conheceu da Manifestação de Inconformidade, a fim de que seja proferida nova decisão, com o
exame integral das alegações da Recorrente manejadas em sede de Manifestação de
Inconformidade, retomando-se o rito processual a partir daí.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital